Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria, especialmente pelo depoimento da vítima e laudos periciais de rompimento de obstáculo, escalada e fragmento papiloscópico.
2. Devem ser mantidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, quando os exames periciais atestam que o furto foi cometido após o réu ter desativado sistema de segurança e pulado o muro do imóvel da vítima.
3. Inviável a manutenção da qualificadora do concurso de agentes, quando a única prova é o depoimento de testemunha que não foi ouvida perante a autoridade policial e judiciária.
4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.